Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDAE PASSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. CANCELAMENTO. FATO INCONTROVERSO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, crível o vínculo jurídico entre as partes configurada está a legitimidade passiva ad cusam da ré. Afastada a preliminar.
2. Independem de prova os fatos tidos como incontroversos. Artigo 374, III, do CPC
3. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. In casu, ainda que a autora não tenha juntado documento comprobatório na exordial, o réu não refutou, em nenhum momento, a alegação de cancelamento dos serviços pela consumidora. Portanto, incontroversa a continuidade da cobrança após o pleito de cancelamento, correta a sentença que determinou a repetição do indébito.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.